Tribunal: TJSP
Processo: 0005460-31.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (CNH) – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas no decorrer da instrução – Dolo presente – Crime formal, já consumado quando da apresentação aos policiais – Condenação mantida – Pena e regime criteriosamente dosados – Menção no dispositivo da decisão aos arts. 304 e 297, ambos do Código Penal que decorre da remissão do preceito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (CNH) – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas no decorrer da instrução – Dolo presente – Crime formal, já consumado quando da apresentação aos policiais – Condenação mantida – Pena e regime criteriosamente dosados – Menção no dispositivo da decisão aos arts. 304 e 297, ambos do Código Penal que decorre da remissão do preceito secundário do primeiro às penas previstas pelo segundo – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005460-31.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante LUIZ
MARCOS LUCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 2/9
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: Luiz Marcos Lucio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Arion Silva Guimarães
Voto no 31747
APELAÇÃO CRIMINAL
USO DE DOCUMENTO FALSO
(CNH) Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
no decorrer da instrução Dolo presente Crime formal, já
consumado quando da apresentação aos policiais Condenação
mantida Pena e regime criteriosamente dosados Menção no
dispositivo da decisão aos arts. 304 e 297, ambos do Código
Penal que decorre da remissão do preceito secundário do
primeiro às penas previstas pelo segundo
Sentença
integralmente confirmada. Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 193/197, Luiz Marcos
Lucio foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, bem assim ao pagamento de 10 dias-
multa, no piso legal, como incurso no art. 304, c.c. o art.
297, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, além de mais 10 dias-
multa, no piso legal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição. Sustenta, inicialmente, que não houve descrição
na denúncia de qualquer conduta que se amolde no art. 304,
do Código Penal, donde o desacerto de sua menção na
sentença. Ademais, afirma que o réu é analfabeto e residente
da zona rural, desconhecendo os trâmites burocráticos para
a regular obtenção de Carteira Nacional de Habilitação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 3/9
incidindo, assim, em erro de proibição. Afirma, também, que
não houve espontaneidade na conduta, porque houve
solicitação do documento pelos policiais, bem assim que a
CNH não era apta a ludibriar os agentes da lei, razão pela
qual se trataria de crime impossível. Refere, ainda, que as
provas são insuficientes para lastrear o édito condenatório
(fls. 225/229).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
233/237),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Antônio
Lopes Monteiro opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
247/252).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 24 de novembro
de 2016, por volta de 16h25min, na Rodovia SP-171, Paulo
Virginio, Comarca de Guaratinguetá, o apelante fez uso de
documento público falso, consistente em uma Carteira
Nacional de Habilitação.
Consta que o réu foi abordado por policiais
militares durante uma operação de fiscalização, ocasião na
qual apresentou a CNH em questão. Ocorreu que os agentes
da lei desconfiaram da autenticidade do documento, em
virtude da tonalidade da cor verde do espelho, motivo pelo
qual realizaram a pesquisa do documento, constatando que o
número do RG e o número do registro da CNH pertencem a
outra pessoa. Em razão disso, o documento foi apreendido e o
réu preso em flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 4/9
De proêmio, cabe assentar que o art. 304, que
prevê a conduta criminosa de fazer uso de documento falso,
não traz em seu preceito secundário qualquer cominação de
penas; por isso, faz referência à correspondente sanção penal
cominada em abstrato para o respectivo tipo penal relativo à
falsificação, a depender da natureza do documento, se público
ou privado. In casu, sendo o documento público, a pena a ser
aplicada é aquela prevista no art. 297, do codex, daí porque
sua menção no dispositivo da sentença.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao mérito.
A materialidade delitiva é certa e decorre,
especialmente,
do
laudo
de
exame
documentoscópico,
segundo o qual é falsa a CNH utilizada pelo réu, tendo em
vista
que
não
apresenta
os elementos de segurança
documental constantes dos similares legítimos (fls. 78/81).
Igualmente certa a autoria e o animus do agente.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
admitiu o uso do documento; negou, porém, ter ciência acerca
de sua falsidade. Alegou que “trocou” a CNH por serviços de
pedreiro realizados a um rapaz, o qual havia dito que o
documento era legítimo. Disse nunca ter se submetido a aulas
ou exames para a obtenção da habilitação (fls. 175).
Os policiais militares confirmaram o contexto da
ocorrência: o apelante foi abordado em fiscalização de rotina e
apresentou uma CNH suspeita, porque apresentava uma
mancha. Então, efetuaram uma pesquisa junto ao sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 5/9
Prodesp e constataram a contrafação do documento (fls.
149/155).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha
Luiz, o qual narrou que estava no veículo com o réu, quando a
polícia militar o parou e solicitou o documento. O acusado
apresentou uma CNH falsa. Sabe que ele adquiriu o
documento de uma pessoa chamada “Juninho”, pagando
R$3.000,00. Sabe que não é a primeira vez em que o réu faz
uso de documento falso (fls. 139/144).
Como se vê, o arcabouço probatório é sólido,
convergindo no sentido da procedência da pretensão punitiva
estatal, não havendo que se falar em insuficiência de provas
ou ausência de dolo.
O
sustentado
desconhecimento
acerca
da
falsificação resta dissociado da realidade.
Ora, é de conhecimento comum que a Carteira
Nacional de Habilitação só pode ser fidedigna se provier dos
órgãos competentes para emiti-la ou renová-la, sempre após
realização e aprovação nos exames necessários.
Tal fato é amplamente disseminado na sociedade,
e, por mais simples e desinformado que seja um indivíduo (o
que, frise-se, não aparentou ser o caso do réu), certamente
tem ciência da necessidade de intermediação dos órgãos
competentes e realização de diversas formalidades para a
regular confecção ou alteração da CNH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 6/9
Não obstante, o apelante sequer forneceu maiores
informações sobre a obtenção do documento, embora tenha
dito que conduz veículos automotores há décadas.
Evidente, portanto, que o apelante sabia da
gênese espúria do documento em questão e, não por outra
razão, a defesa deixou de trazer aos autos qualquer elemento
que robustecesse a tese de desconhecimento acerca da
falsidade.
Outrossim, é sabido que o crime do artigo 304 do
Código Penal não exige resultado naturalístico, bastando tão
somente, para sua configuração, a utilização do documento
como se fosse autêntico.
Posiciona-se a doutrina:
“... Pouco importa, na verdade, se o agente entregou o
documento mediante prévia solicitação, ou se dele fez
uso espontaneamente. O fato incontestável é que,
efetivamente,
valeu-se
de
um
documento
que
sabidamente era falso. Caso não fosse sua intenção
usá-lo, poderia ter dito ao policial que não possuía
carteira de habilitação. Como apresentou o documento,
utilizando-se
como
se
fosse
verdadeiro,
deverá,
obrigatoriamente, responder pelo delito tipificado no art.
304 do Código Penal.” (Rogério Greco, Curso de Direito
Penal
Parte Especial
Volume IV, 5a ed., Ed.
Impetus, pág 313).

Também o E. Supremo Tribunal Federal já
decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 7/9
“FALSIDADE DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
DETERMINADO
PELA
AUTORIDADE.
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. (...) É pacífico que, para
a condenação pelos crimes de falso, basta a
potencialidade apta a enganar e a prejudicar, não
sendo exigida prova do dano efetivo” (RECr 93.292-RJ,
Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 101(1)311, jul./1982).
Demais disso, não prospera a alegação de
atipicidade dos fatos.
A uma porque, o destinatário da contrafação não
é o policial, mas o homem médio, em vista do qual se deve
perquirir acerca da potencialidade lesiva da contrafação, haja
vista que o bem jurídico tutelado é a fé pública.
Aliás, mesmo o policial, no caso em tela, somente
teve a certeza da falsidade do documento após pesquisa
efetuada junto ao sistema da PRODESP.
Em
segundo
lugar,
porque
há
crime
de
documento falso ainda quando o agente o exibe para a
identificação em virtude de exigência por parte da autoridade
policial.
A propósito do tema, confira-se julgado da
Colenda 4a Câmara de Direito Criminal desta Corte:
“O só fato de o agente procurado sabidamente portar
um documento contrafeito e o exibir tipifica a infração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 8/9
Na espécie, o uso da CNH apenas se exteriorizou por
ocasião da abordagem policial porque o delito estava
figurado desde o instante em que portava o documento
contrafeito para ocultar sua condição de foragido e,
ainda, poder conduzir veículo automotor” (Ap. no
0053571-47.2011.8.26.0050, Rel. Euvaldo Chaib, 4.a
Câm. Crim., julgada em 23.04.2013).
No mesmo sentido é o posicionamento do Pretório
Excelso:
“FALSIDADE DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
DETERMINADO
PELA
AUTORIDADE.
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. (...) É pacífico que, para
a
condenação
pelos
crimes
de
falso, basta a
potencialidade apta a enganar e a prejudicar, não
sendo exigida prova do dano efetivo” (RECr 93.292-RJ,
Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 101(1)311, jul/1982).
“(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
há crime de uso de documento falso ainda quando o
agente o exibe para sua identificação em virtude de
exigência por parte da autoridade policial” (RT
727/421 e JSTF 210/310) (Grifo nosso).
Enfim, a condenação era mesmo imperiosa.
Quanto ao mais, a pena permaneceu no piso e foi
substituída por restritiva de direitos e multa, com a fixação do
regime inicial aberto, motivo pelo qual nada pode a defesa, em
tais pontos, pleitear ou esperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005460-31.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 9/9
Nada, pois, que ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator